Tribunal: TJMT
Processo: 8010202-17.2015.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010202-17.2015.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PINHEIRO - CPF: 206.150.941-04 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES E RESTRIÇÃO OCASIONADOS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E ALEGAÇÃO DE DESCONTOS NÃO EFETUADOS PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INCLUSIVE NO PROCON COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES – COMPROVAÇÃO DE CHEQUES DEVOLVIDOS – COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO POSTERIOR AOS DESCONTOS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de consórcio, os descontos insistentes em conta corrente são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa, mesmo após acordo no PROCON.

Havendo comprovação dos insistentes descontos e das constantes reclamações administrativas, inclusive no PROCON, não há se falar em mero aborrecimento, principalmente quando comprovado que os descontos prejudicaram as finanças e implicaram na devolução de cheque e restrição do nome do consumidor por terceiras empresas. Não prevalece a tese de ausência de responsabilidade pelos descontos quando em contestação e na reclamação no PROCON houve confissão de que os descontos foram realizados por empresa terceirizada, se tratando de responsabilidade solidária.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir os valores descontados indevidamente na forma simples (R$ 2.482,22), mas julgou improcedente o pleito de dano moral com o argumento de que não houve comprovação de violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
a pretensão formulada na inicial para:
a)
declarar inexistente o
contrato de consórcio
e o débito mencionado na inicial, e;
b)
condenar a reclamada a restituir à reclamante os valores indevidamente debitados em sua conta corrente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os valores descontados devem ser restituídos em dobro, pois são descontos indevidos por consórcio não contratado e que não houve devolução mesmo após várias reclamações, inclusive no PROCON onde houve promessa de restituição.

Alegou que há dano moral a ser indenizado, pois são descontos indevidos, os quais não foram solucionados administrativamente, bem como porque teve cheques devolvidos por conta dos descontos e houve inscrição por conta dos cheques devolvidos e pela inadimplência em relação a terceiras empresas por conta da falta de tais valores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores descontados em dobro e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há prova de que realizou os descontos, pois os extratos juntados não identificam a empresa responsável pelos descontos, assim como não realizada descontos em conta, pois suas cobranças são realizadas por meio de boletos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com argumento de que não se admite inovação de tese em recurso, pois em contestação e no PROCON a parte promovida confessou que os descontos foram realizados pela terceirizada R1 Consórcios, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovente.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro e fixar indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que esta magistrada proferiu anterior julgamento nestes autos, porém posteriormente houve a declaração de nulidade de intimação na fase de execução, tendo sido aberto novo prazo de recurso, com interposição de recurso por ambas as partes, os quais estão sendo analisados nessa oportunidade.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de débitos indevidos e persistentes realizados em conta bancária da parte promovente relativos a contrato de consórcio que desconhece.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, haja vista que não houve a juntada do alegado contrato de consórcio a legitimar os descontos em conta. Ainda, verifico que restou comprovada a existência de inúmeras reclamações administrativas, inclusive no PROCON, oportunidade em que houve promessa de restituição dos valores, o que não ocorreu.

Em recurso a parte promovida inova nas alegações ao sustentar que não é responsável pelos descontos e que os extratos não identificam o credor que foi responsável pelos débitos. Razão não lhe assiste, seja porque não se admite inovação de tese em recurso, seja porque em contestação e no PROCON a parte promovida confessou que os descontos foram realizados pela terceirizada R1 Consórcios, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária; seja porque realizou acordo no PROCON e não cumpriu, não podendo alegar a própria torpeza.

Portanto, diante da prova de se tratar de descontos indevidos, da ausência de solução, mesmo após promessa no PROCON, bem como da persistência dos descontos não há como deixar de determinar a restituição na forma dobrada, pois evidente a má-fé na retenção de valores indevidos.

No que se refere ao pleito de dano moral, tenho que a pretensão procede, pois ao contrário do fundamento utilizado na sentença houve sim violação a direito da personalidade em razão dos descontos indevidos, retenção de valores do consumidor e negativa de solução mesmo após várias reclamações administrativas.

Ainda, se verifica que o consumidor comprovou que os descontos prejudicaram suas finanças, causando a devolução de cheques e, via de consequência, a restrição de seu nome por conta de dívidas com terceiras empresas que deixaram de ser honradas em razão dos descontos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para determinar a restituição na forma dobrada e CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021